Tribunal: TJSP
Processo: 1012105-18.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material quando da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Pretensão de fixação sobre o valor da causa – Inocorrência de erro material – Inconformismo com interpretação de regra processual observada para efeito de condenação à verba honorária – Pretensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material quando da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Pretensão de fixação sobre o valor da causa – Inocorrência de erro material – Inconformismo com interpretação de regra processual observada para efeito de condenação à verba honorária – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante CÁTIA DE ALMEIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 2630
2
Embargos de Declaração Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Cátia de Almeida Gomes
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Santo André
Voto no 2630
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material
quando da fixação dos honorários advocatícios em percentual
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil – Pretensão de fixação sobre o valor da
causa – Inocorrência de erro material – Inconformismo com
interpretação de regra processual observada para efeito de
condenação à verba honorária – Pretensão de atribuição de efeito
modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas
nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão
embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art.
1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Catia de Almeida
Gomes contra o v. acórdão a fls. 248/256, dos autos principais, por meio do qual foi
dado provimento a recurso da autora, para julgar procedente o pedido formulado na
ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito.
Sustenta a embargante incorrer o V. Acórdão em erro material, pois
não obstante a condenação do banco embargado ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, constou que estes deveriam ser calculados sobre o valor da
condenação nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Aduz ser
necessária a imposição dos honorários sobre o valor da causa, pois não há
condenação líquida, bem como não é possível aferir o proveito econômico obtido
para verificação da base de cálculo dos honorários periciais, sobretudo, diante da
compensação autorizada, razão pela qual se faz necessária a liquidação.
É o relatório.
A questão suscitada pela embargante não corresponde efetivamente a
erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de
inconformismo com o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por
meio desta espécie recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 2630
3
Superior Tribunal de Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, o v. Julgado, ora embargado, deu provimento ao recurso
e acolheu a pretensão da autora para (fls. 256):
"(...)determinar a revisão dos contratos, no que respeita aos juros
remuneratórios, para limitação às taxas médias de mercado em cada
operação e na data de cada contratação, de acordo com as taxas
divulgadas pelo Banco Central, afastada a capitalização mensal,
repetindo-se de forma simples os valores cobrados indevidamente,
bem como de eventuais valores pagos a título de mora,
descaracterizada neste julgado, tudo com correção monetária a
partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, admitida a compensação com eventuais créditos existentes
em favor do réu. Por ter decaído de parte mínima do pedido, a ré
deverá arcar com as custas processuais e com os honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC."
Assim, conquanto o julgado tenha estabelecido critérios para
quantificação da condenação, cuja apuração dar-se-á através de calculos aritméticos
ou de liquidação, tal circunstância não retira o conteúdo condenatório da r. decisão
colegiada e é sobre o valor da condenação oportunamente apurada que se irá calcular
os honorários advocatícios.
Portanto, não se trata de hipótese de aplicação da segunda parte do
mencionado dispositivo processual constante do §2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, razão pela qual prevalece a fixação dos honorários em percentual
incidente sobre a condenação imposta à ré.
Logo, a embargante busca rediscussão da matéria, com efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 2630
4
manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providencia
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular
as decisões judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a
solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos
declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo
da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no
433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra
questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito
do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe 10/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 2630
5
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v.
acórdão, ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada através dos presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator